Tribunal: TJSP
Processo: 2259214-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote c.c. reintegração de posse. Conexão evidente entre a demanda em exame frente à ação de usucapião travada entre as mesmas partes, em que tem por objeto o imóvel também aqui em disputa. Consequente prevenção da Egrégia 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que julgou a apelação interposta contra a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote c.c. reintegração de posse. Conexão evidente entre a demanda em exame frente à ação de usucapião travada entre as mesmas partes, em que tem por objeto o imóvel também aqui em disputa. Consequente prevenção da Egrégia 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que julgou a apelação interposta contra a sentença proferida no processo conexo. Art. 105 do Regimento Interno.

Não conheceram do recurso, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.